Tribunal: STF
Processo: ARE 1433341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS DE GESTÃO DA SAÚDE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ANTERIOR À POSSE. LEI ESTADUAL Nº 15.462/05. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. PARCELAS CORRESPONDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RE 870.947/SE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual nº 15.462/2005, o servidor investido no cargo de Especialista em Políticas de Gestão da Saúde e possuidor de título de especialista, deve ser enquadrado no nível da carreira correspondente à escolaridade apresentada no ato da posse.



    2. Determinado o pagamento das parcelas devidas desde a impetração, escorreita a aplicação da correção monetária e de juros moratórios com base nos termos determinados pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE.



    3. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os artigos 10 e 11 da Lei Estadual nº 15.462/2005 que instituiu a carreira do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, assim preceituam:



    Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde:



    a) nível intermediário, para ingresso no nível I;



    b) nível intermediário, com formação em curso de educação profissional, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ingresso no nível II;



    Pela análise de tais dispositivos, verifica-se que o ingresso do servidor na carreira dá-se, em regra, no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida, sendo que, caso o servidor possua escolaridade superior àquela exigida, o ingresso na carreira há de observar a referida formação.



    A autora comprovou que concluiu curso de especialização antes mesmo de sua nomeação, conforme documento acostado aos autos, razão pela qual faz jus ao posicionamento pleiteado (nível III), por expressa disposição da Lei nº 15.462/2006, bem como ao recebimento dos reflexos pecuniários decorrentes.



    (...)



    Ressalte-se que não se trata de promoção, mas de posicionamento na carreira. E a Administração não pode se esquivar do cumprimento da Lei com justificativas baseadas em discricionariedade, tampouco em insuficiência de recursos, já que cabe a ela o planejamento do pagamento da folha dos servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente